Tribunal: TJMT
Processo: 1022001-16.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022001-16.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VITHORIA CAROLINE GONCALVES PEREIRA - CPF: 050.301.641-11 (APELADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito civil e do consumidor. apelação cível. ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral. golpe do falso funcionário. responsabilidade objetiva. fortuito interno. manutenção da sentença. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição de pagamento contra sentença que declarou a inexistência de débito oriundo de transação fraudulenta realizada via cartão de crédito e condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

ii. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira é parte legítima para responder por fraudes praticadas por terceiros; (ii) saber se a operação impugnada configura fortuito interno ou externo; (iii) saber se é juridicamente cabível a declaração de inexistência do débito em caso de fraude com utilização de cartão de crédito; (iv) saber se o valor fixado a título de dano moral comporta redução.

iii. razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a legitimidade passiva de instituições financeiras em fraudes bancárias, por configurarem risco inerente à atividade (fortuito interno).

4. A responsabilidade é objetiva, conforme art. 14 do CDC, incidindo ainda a Súmula 479/STJ, sendo inaplicável a tese de fortuito externo quando o golpe decorre de engenharia social, como o “golpe do falso atendente”.

5. A realização de operação atípica, por meio de PIX na modalidade crédito, com indução da vítima ao erro, revela falha na segurança bancária e justifica a responsabilização da instituição.

6. A declaração de inexistência do débito é consequência lógica da nulidade da operação fraudulenta, a qual foi realizada sem causa jurídica válida.

7. O valor arbitrado a título de indenização por dano moral encontra-se em conformidade com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, à luz de precedentes análogos.

8. A majoração dos honorários recursais é devida, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante da manutenção da sentença.

iv. dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias, quando decorrentes de falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ. 2. O ‘golpe do falso funcionário’ configura fortuito interno e insere-se no risco da atividade, não afastando a responsabilidade da instituição financeira. 3. A declaração de inexistência de débito é admissível quando a operação se origina de fraude que invalida a manifestação de vontade da parte consumidora. 4. O valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais revela-se adequado diante das circunstâncias do caso concreto.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por NU PAGAMENTOS S.A. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
“Ação Declaratória de Inexistência e Inexigibilidade de Débito c/c Indenização a Título de Danos Morais c/ Pedido de Tutela de Urgência”
(Processo nº 1022001-16.2024.8.11.0041), ajuizada por VITHORIA CAROLINE GONÇALVES PEREIRA, ora apelada, julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito oriundo de transação realizada via cartão de crédito no valor de R$ 1.902,21, e condenando a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação (cf. Id. nº 334569360).

Em suas razões recursais, a apelante, arguiu, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, ao fundamento de inexistirem provas de que tenha incorrido em qualquer conduta ilícita ou falha que ensejasse a responsabilização pelos prejuízos sofridos pela autora, os quais decorreram de golpe aplicado por terceiro.

No mérito, sustentou a ocorrência de fortuito externo, uma vez que as transações impugnadas foram realizadas mediante uso de dispositivo habilitado com identificação biométrica da autora e inserção de senha pessoal, o que afasta a tese de falha na prestação de serviços. Alegou erro de julgamento ao entendimento de que teria agido com culpa ou negligência, pois não houve liberação indevida de valores ou ausência de mecanismos de segurança.

Asseverou a inexistência de nexo causal entre sua conduta e o dano alegado, defendendo a culpa exclusiva da vítima e a inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ ao caso concreto, visto que se trata de instituição de pagamento e não de banco. Subsidiariamente, requereu a minoração do quantum indenizatório, por entender excessivo.

Impugnou, ainda, a declaração de inexistência de débito, sob o argumento de que o valor foi adiantado pela instituição na modalidade crédito, sem qualquer devolução posterior, o que inviabilizaria o desfazimento da obrigação (cf. Id. nº 334569364).

Em contrarrazões, a apelada refutou a preliminar de ilegitimidade passiva e pugnou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 334569369).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MÁRCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos da autora para declarar a inexistência do débito de R$ 1.902,21 e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Alega a parte Apelante, em síntese, ilegitimidade passiva, ausência de falha na prestação do serviço, ocorrência de fortuito externo, impossibilidade de declaração de inexistência do débito e, subsidiariamente, redução do quantum indenizatório.

Já a parte Apelada defende a legitimidade passiva da instituição financeira, a responsabilidade objetiva por fortuito interno, a falha na prestação do serviço pela ausência de mecanismos de segurança para impedir movimentação atípica, a inexistência do débito como consequência lógica da fraude e a adequação do valor da indenização.

Pois bem.

Passo ao exame da preliminar suscitada.

Sustenta a parte Apelante sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que não há provas de qualquer irregularidade ou ilicitude cometida pela instituição financeira, sendo a autora vítima de golpe perpetrado por terceiro.

A parte Apelada, por sua vez, refuta tal alegação, sustentando que a jurisprudência do TJMT reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras em casos de fraude bancária.

A preliminar não merece acolhimento. A legitimidade passiva da instituição financeira em casos de fraude bancária está consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Súmula 479:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reiteradamente reconhecido a legitimidade passiva das instituições financeiras em casos semelhantes, como se verifica no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1021361-05.2025.8.11.0000, no qual se estabeleceu que
“o golpe do falso funcionário constitui modalidade de fraude que se enquadra no conceito de fortuito interno, sendo inerente ao risco da atividade bancária”
.

Assim, sendo a parte Apelante a instituição financeira responsável pela conta bancária e cartão de crédito da Apelada, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que discute fraude ocorrida no âmbito de suas operações.

Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito recursal.

No mérito, a controvérsia cinge-se à responsabilidade da instituição financeira por fraude praticada por terceiros, conhecida como “golpe do falso atendente”, em que a autora foi induzida a realizar transferência via PIX na modalidade crédito, gerando débito em seu cartão de crédito.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas operações é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, já mencionada. Tal entendimento foi consolidado pelo STJ no julgamento do Tema 466:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

No caso em análise, a autora recebeu ligação de pessoa que se identificou como atendente da instituição financeira, informando sobre suposta compra suspeita em seu cartão de crédito. Induzida pelo golpista, realizou transferência via PIX no valor de R$ 2.208,00, na modalidade crédito, para supostamente cancelar a compra fraudulenta. Ao perceber o golpe, contatou imediatamente a instituição financeira, que conseguiu bloquear apenas R$ 400,00, restando controverso o valor de R$ 1.902,21.

A parte Apelante sustenta que se trata de fortuito externo, pois a transação foi realizada por dispositivo autorizado, com captação biométrica e senha, o que afastaria sua responsabilidade.

Contudo, o caso em análise apresenta peculiaridades que o distinguem do precedente invocado. Aqui, não se trata de mero fornecimento voluntário de dados a terceiros, mas de uma fraude sofisticada em que o golpista se passou por funcionário da própria instituição financeira, valendo-se da confiança depositada pela consumidora na marca e nos canais de atendimento do banco.

O "golpe do falso atendente" ou "golpe do falso funcionário" constitui fortuito interno, inserido no risco da atividade bancária, conforme já reconhecido pelo TJMT:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender descontos bancários decorrentes de empréstimo e crédito rotativo alegadamente contratados mediante fraude conhecida como "golpe do falso funcionário", em que terceiros obtiveram dados da consumidora por engenharia social e realizaram operações não autorizadas.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para concessão de tutela de urgência visando suspender descontos bancários quando há alegação de fraude por terceiros mediante golpe do falso funcionário.

III. Razões de decidir:

3. A probabilidade do direito resta demonstrada pela aplicação da Súmula 479 do STJ, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias.

4. O golpe do falso funcionário constitui modalidade de fraude que se enquadra no conceito de fortuito interno, sendo inerente ao risco da atividade bancária e não configurando caso fortuito ou força maior apto a exonerar a responsabilidade da instituição.

5. A atipicidade das operações realizadas, consistente em contratação de empréstimo seguida de transferências imediatas via PIX para terceiros, evidencia falha no sistema de segurança bancário e corrobora a verossimilhança das alegações.

6. O perigo de dano está configurado pelo comprometimento da subsistência da agravante, que se encontra em situação de vulnerabilidade econômica e de saúde, sendo os descontos de natureza alimentar.

7. A medida possui caráter reversível, pois os valores podem ser cobrados posteriormente caso seja reconhecida a legitimidade das operações ao final da demanda.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC quando há alegação fundamentada de fraude bancária mediante golpe do falso funcionário, aplicando-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno, conforme Súmula 479 do STJ, sendo cabível a tutela de urgência para suspender descontos que comprometam a subsistência do consumidor."

(N.U 1021361-05.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2025, Publicado no DJE 27/11/2025)

Ademais, verifica-se falha na prestação do serviço pela instituição financeira que não identificou a atipicidade da operação. A transferência via PIX na modalidade crédito, em valor expressivo (R$ 2.208,00), para beneficiário desconhecido, destoa completamente do perfil de consumo da autora e deveria ter acionado os mecanismos de segurança da instituição financeira.

Como já assentado por este Tribunal de Justiça, em julgado de minha relatoria:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA NÃO RECONHECIDOS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE NATUREZA ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 466/STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de indenização por danos materiais e morais c/c repetição de indébito, fundada em fraude bancária (“golpe do PIX”), que resultou em empréstimo e transferência não autorizados.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade da instituição financeira por operações bancárias fraudulentas não reconhecidas pelo consumidor; (ii) aferir a presença dos requisitos para a concessão de tutela de urgência, notadamente diante da natureza alimentar do benefício previdenciário comprometido.

III. Razões de decidir

3. A movimentação atípica (empréstimo e transferência) não reconhecida pelo consumidor revela indícios suficientes de fraude e falha na segurança do serviço bancário, atraindo a responsabilidade objetiva do banco, nos termos do art. 14 do CDC.

4. A jurisprudência do STJ (Tema 466) firmou que as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias.

5. A manutenção dos descontos compromete integralmente benefício previdenciário de caráter alimentar, configurando risco de dano irreparável e violação ao mínimo existencial.

6. Estão presentes a plausibilidade do direito e o perigo de dano, impondo a concessão da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para determinar a suspensão imediata da cobrança e lançamentos decorrentes das operações contestadas, assegurando o acesso do agravante à conta bancária.

Tese de julgamento:

"1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias, por se tratar de fortuito interno.

2. A indisponibilidade de benefício previdenciário, de natureza alimentar, autoriza a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos decorrentes de transações não reconhecidas."

(N.U 1024920-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025)

A propósito, é firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:

EMENTA

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.

3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.

5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.

6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.

8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos – imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.
(RECURSO ESPECIAL Nº 2.052.228 - DF (2022/0366485-2), Rel. Min. MINISTRA NANCY ANDRIGHI, DJe: 15/09/2023).

Quanto à alegação de que a transação foi realizada por dispositivo autorizado com senha e biometria, tal circunstância não afasta a responsabilidade da instituição financeira. Isso porque o golpe não decorreu de invasão ao sistema bancário, mas de falha na segurança das operações, que permitiu a realização de transação atípica sem qualquer verificação adicional.

No caso em análise, a autora foi induzida a erro por pessoa que se passou por funcionário da instituição financeira, configurando vício de consentimento.

No tocante à impossibilidade de declaração de inexistência do débito, também não assiste razão à Apelante. O fato de o PIX ter sido realizado na modalidade crédito, com valor saindo diretamente do patrimônio do banco, não impede a declaração de inexistência do débito, pois a operação foi fraudulenta e, portanto, inválida.

Como bem destacado pela parte Apelada, a inexistência do débito é consequência lógica da operação fraudulenta. Se a transação é inválida por ser fraudulenta e realizada mediante defeito do serviço, não há causa jurídica para a cobrança, independentemente da modalidade do PIX.

Por fim, quanto ao quantum indenizatório, o valor de R$ 10.000,00 fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional ao dano sofrido, estando em consonância com os precedentes do TJMT para casos similares de fraude bancária.

No caso em análise, a autora experimentou angústia e insegurança ao perceber que havia sido vítima de golpe, tendo que percorrer um longo caminho para resolver a situação, uma vez que o banco réu negou o ressarcimento dos valores transferidos e pagamentos via cartão de crédito notoriamente fora do seu perfil.

O valor arbitrado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento sem causa, cumprindo sua função compensatória e pedagógica.

Em razão da sucumbência recursal e nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte Apelante em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do mesmo artigo, totalizando 22% (vinte e dois por cento) sobre o valor da condenação, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal e a natureza da causa.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Ante todo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação para manter integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026